Tribunal: TJBA
Processo: 8010694-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8010694-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: LEONARDO LIMA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. PRISÃO PREVENTIVA EM 29/04/2014. AGENTE AGRACIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA EM 04/04/2018. REINGRESSO NO SISTEMA PRISIONAL SOMENTE PARA O CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA PENA, NO DIA 19/06/2023. DATA-BASE QUE DEVE RECAIR SOBRE A PRISÃO PREVENTIVA, COMO MARCO INICIAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante da execução de uma única condenação, o legislador não impôs qualquer requisito adicional além dos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal para a progressão de regime. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em hipótese de unificação do art. 111 da LEP, delimitou a tese jurídica, em recurso especial repetitivo, de que a alteração da data-base para benefícios executórios tem de estar prevista em lei. Por isso, para fins de cálculos de progressão de regime, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a prisão do apenado ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução (REsp n. 1.557.461/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Terceira Seção, julgado em22/2/2018). 3. Impende considerar a data da prisão preventiva como marco inicial para obtenção de benefícios em sede de execução penal, desde que não se tenha notícia do cometimento de outro fato definido como crime doloso ou de falta grave, entendimento que se amolda ao caso em exame. 4. O período de prisão provisória deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, inclusive no cômputo das frações exigidas na progressão de regime. 5. Recurso desprovido, mantendo-se a data-base no dia 29/04/2015, data da última prisão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº 8010694-37.2024.8.05.0000 da Comarca de Salvador, sendo Agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e Agravado, LEONARDO LIMA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Agravo em Execução interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.